Tribunal: TJMT
Processo: 0032309-04.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032309-04.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINEY SILVA DE JESUS - CPF: 594.869.451-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCIMARA FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINEY SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS – EXAME DE CORPO DELITO ACOMPANHADO DE IMAGENS QUE CORROBORAM COM A VERSÃO DA VÍTIMA – VERSÃO DO ACUSADO DIVERGENTE DOS ELEMENTOS PRODUZIDOS – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0032309-04.2019.8.11.0042

APELANTE: LINEY SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Liney Silva de Jesus em face da sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo nº 0032309-04.2019.8.11.0042, cujos termos lhe impuseram a pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal (131223264).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelante Liney Silva de Jesus, pugnando por sua condenação como incurso nas penas do art. 129, §9º (1º fato), art. 147,
caput
(por diversas vezes, em continuidade delitiva), c/c art. 61, II, alínea
f
(2º fato), na forma do art. 69, todos do Código Penal, com os efeitos decorrentes da Lei nº 11.340/2006 (ID 131221577).

Segundo o órgão acusador, em 01/10/2017, por volta das 06h, na residência particular situada na Rua 07, quadra 24, casa 05, bairro Pedra 90, na cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o apelante Liney Silva de Jesus teria ofendido a integridade corporal da vítima Jucimara Ferreira da Silva, sua então companheira, causando-lhe as lesões corporais apontadas no laudo pericial, com mapa topográfico e acervo fotográfico acostado ao feito (ID 131221577 – pp. 33/48).
Acrescentou à acusação que, nas mesmas circunstâncias do fato anterior, o apelante Liney Silva de Jesus ameaçou a vítima Jucimara Ferreira da Silva, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto, consistente em matá-la. Por fim, sublinhou nos 15 (quinze) dias anteriores à 01/10/2017, o apelante ameaçou a vítima de morte por diversas vezes.

Em sua narrativa dos fatos, o órgão acusador menciona que o apelante e a vítima conviviam há aproximadamente 08 (oito) anos e que, na mencionada data, ambos estavam retornando de uma confraternização e, no trajeto para casa, tiveram uma discussão em razão do apelante estar conduzindo o veículo em visível estado de embriaguez.

Relata que ao chegarem à residência, a vítima trocou de roupas e, antes de se deitar, foi até a cozinha para beber água, “
momento em que foi surpreendida por Liney, que, saiu detrás do balcão de cozinha e agarrou a ofendida pelo pescoço, a enforcou e, em seguida, bateu o rosto dela contra a parede, fazendo com ela caísse ao solo
”. Em seguida mencionou que o apelante continuou a agredir a vítima, “
ocasião em que desferiu chutes no rosto dela, bem como pisou em sua garganta, além de enforcá-la causando nela as lesões corporais apontadas no laudo pericial de fls. 18/25/IP
.” Acrescentou que, então, “
a ofendida entrou em luta corporal com o agressor, comenos em que se apossou de uma faca e, em seguida, deixou o local dizendo que acionaria a polícia
”.

Prosseguiu a inicial destacando que por força da situação, “
Liney proferiu ameaças, dizendo: ‘que se ela desse queixa dele, iria matar a vítima e o filho dela’, deixando-a receosa
”. A acusação destacou também que “
nos 15 (quinze) dias que antecederam 01.10.2018, a vítima propôs ao implicado separar-se dele, sendo que, a partir de então passou a ser ameaçada por ele que dizia que ‘se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém’, deixando-a temerosa
”.

A inicial acusatória fundamentou-se nos elementos produzidos no inquérito policial nº 99/2018/DEDM, notadamente nas informações do boletim de ocorrência nº 2017.327107 (ID 131221577 – pp. 05/07), nas declarações da vítima Jucimara Ferreira da Silva (ID 131221577 – pp. 09/11), no Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.110151 (ID 131221577 – pp. 33/48) e no interrogatório do apelante (ID 131221577 – pp. 59/63) e foi recebida em 06/11/2020 (ID 131221578). Em 29/01/2021, o juízo
a quo
reconheceu a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação ao crime de ameaça, determinando o prosseguimento do feito em relação ao delito tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal (ID 13122158).

O apelante apresentou resposta à acusação (ID 131221593) e o juízo de primeiro grau prosseguiu com o feito, entendendo pela inexistência de nenhuma das hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, designando audiência de instrução e julgamento, oportunidade onde a vítima e o apelante foram ouvidos e as partes apresentaram suas derradeiras alegações (ID 131223259).

Após, o juízo
a quo
prolatou sentença nos termos já mencionados.

Inconformado, interpôs o presente recurso (ID 131223267) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, alegando insuficiência de provas para amparar uma sentença penal condenatória (131223273).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 131223275).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 131740172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINEY SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante pugna por sua reforma alegando que o entendimento do juízo de primeiro grau amparou-se exclusivamente na palavra da vítima, que afirmou que no dia dos fatos, o casal teve uma discussão após a ingestão de bebida alcoólica e “
quando a vítima chegou em casa se deparou com o apelante, o qual teria supostamente, pulado o muro, sendo a vítima surpreendida com agressões: socos, murros, e pontas pé
”.

Entretanto, o apelante afirmou perante a autoridade judicial que não agrediu a vítima, embora tenha havido uma discussão, oportunidade onde a vítima o agrediu, inclusive com um golpe de faca. Mencionou que apelante disse que apenas se defendeu das supostas agressões da vítima, evadindo-se do local apenas para evitar maiores danos. Sublinha as informações oriundas do laudo pericial acostado aos autos no ID 72094710 e as declarações da própria vítima, que teria afirmado em audiência que agrediu o apelante com um instrumento, não se recordando se com uma faca ou chave de fenda.

Diante deste panorama, afirma inexistir prova suficiente para manutenção da condenação, motivo pelo qual pugna por sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima Jucimara Ferreira da Silva relatou “
Que, a vítima convive com o suspeito LINEY SILVA DE JESUS há oito anos, não tendo filhos com ele/Que, passaram a noite na festa de aniversário da casa da mãe da vítima no mesmo bairro; Que, por volta das 06:00h a vítima, a sua irmã JUCILENE estavam voltando para casa com o conduzido dirigindo o veículo da mesma com o conduzido, porém como ele se encontrava muito alcoolizado e dormindo ao volante, a vítima lhe pediu para deixá-la dirigir e que ele fosse para o banco de passageiro; Que, irritado, o conduzido desceu do carro xingando a vítima e sua irmã; Que, a vítima seguiu para casa, deixando sua irmã JUCILENE na casa dela, numa outra rua do mesmo bairro; Que, ao entrar em sua casa, a vítima tomou banho, colocou o pijama e foi tomar até a casa da cozinha, no fundos da casa, tomar água, momento em que foi surpreendida pelo suspeito que havia pulado o muro para entrar na residência, saindo ele detrás do balcão da cozinha e
pegou pelo pescoço por trás, a enforcou e bateu o rosto da vítima contra a parede
; Que,
a vítima caiu ao chão e o conduzido continuou a agredi-la com chutes no rosto da mesma, pisando com pés na garganta da vítima, enforcando a mesma
; Que, a vítima entrou em luta corporal com o agressor até que conseguiu apanhar uma faca para impedir que ele se aproximasse da mesma novamente e nesse momento a vítima conseguiu sair correndo para a rua, dizendo a mesma que iria chamar a polícia; Que, por isso o suspeito fez ameaças falando a vítima que se a mesma desse queixa dele, ele iria matar a vítima e o filho da mesma de 13 anos de idade, o qual mora com o casal, mas que estava passando o fim de semana na casa do pai dele [...]
” (SIC) (ID 131221577 – pp. 09/11).

Submetida a exame de corpo delito, o Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.110151 (ID 131221577 – pp. 33/48), acompanhado de mapa topográfico para localização de lesões e imagens fotográficas atestou a materialidade delitiva.

Em seu interrogatório, o apelante se contrapôs às acusações dizendo que “
realmente na data dos fatos, estava em uma festa na casa da mãe da vítima; Que posteriormente, na hora de ir embora, JUCIMARA pediu ao interrogando que levasse a irmã dela para a casa dela; Que o interrogando disse que não levaria então desceu do carro; Que então ela pegou o carro e levou a irmã; Que nisso ela deixou o casso na casa da mãe dela e foi embora a pé para a casa do casal; Que o interrogando já se encontrava nos fundos da casa; Que o interrogando então pulou o muro e deitou na rede do fundo da casa, já que havia deixado as chaves da casa, no carro; Que quando Jucimara chegou e abriu a porta, o interrogando quis entrar também; Que Jucimara não quis deixa-lo entrar e tentou trancar a porta, vindo a agredir o interrogando, com tapas na cabeça; Que o interrogando empurrou Jucimara e ela realmente caiu; Que em seguida o interrogando foi para o quarto; Que de repente, Jucimara chegou com uma faca e desferiu alguns golpes no interrogando, vindo a causar escoriações; Que entraram em luta corporal; Que o interrogando tentou sair da casa, mas Jucimara não deixou; Que afirma que não houve ameaças de morte; Que após conseguir sair da casa, o interrogando pegou sua moto e Jucimara saiu correndo para a frente da casa, tendo o interrogando ido embora de moto [...]
” (ID 131221577 – pp. 59/63).

Em sua defesa, o apelante trouxe aos autos, além do boletim de ocorrência nº 2017.330373 (ID 131223253), o Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.110259-01 (ID 131223254), o qual indicou a existência de “
Pequenas escoriações, dispostas em semi círculos convergentes, em região torácica esquerda, caracterizando mordida humana. Duas feridas incisas, em evolução, com bordas retilíneas, e pequena cauda de escoriação, em terço médio da coxa esquerda, anterior
”.

Em juízo, a vítima Jucimara Ferreira da Silva relatou que estava no aniversário de sua mãe, oportunidade em que discutiu com o apelante, afirmou que voltou para casa, onde o apelante, após pular o muro, já estava no quintal da referida residência a esperando. Disse que ao abrir a porta da frente para entrar, ele a empurrou e entrou junto e começou a agredi-la, dando-lhe murros e a enforcando. Relatou que então conseguiu reagir e pegou uma chave de fenda e enfiou na perna do apelante, fazendo cessar as agressões. Afirmou que conseguiu sair da casa, ocasião em que o apelante saiu do local. Relatou que foi para a delegacia para providências. Sublinhou que se não tivesse conseguido morder o braço do apelante e fazer uso da chave de fenda, as agressões teriam continuado. Ao final a vítima disse não se recordar se foi feito uso de uma faca ou chave de fenda para se defender, mas que de fato usou um objeto para atingi-lo na perna.

De sua parte, o apelante Liney Silva de Jesus afirmou, em síntese, que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Naquilo que concerne às lesões corporais, disse que a vítima entrou na residência e fechou a porta. O apelante relata que então empurrou a porta e a vítima caiu. Disse que posteriormente a vítima foi em sua direção e lhe mordeu. Relatou que então a vítima, fazendo uso de uma faca, tentou matá-lo. Afirmou que diante dessas agressões buscou apenas se defender. Destacou que as escoriações que sofreu foram em decorrência das agressões da vítima. Negou que a vítima tenha lhe ameaçado de morte.

Vistos estes elementos, tem-se que as alegações defensivas para que o apelante seja absolvido não comportam acolhimento.

Como dito, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.110151 (ID 131221577 – pp. 33/48), cujos termos descrevem uma série de lesões consistentes em:

“Edema traumático, equimoses arroxeadas e escoriações com sangramento recente em regiões frontal; orbitárias direita/esquerda; malares direita/esquerda; masseterinas direita/esquerda; nasal; lábio inferior; Desvio nasal e epistaxe; Equimoses avermelhadas nas regiões carotidianas direita/esquerda; supra e infrahioidiana; torácicas direita/esquerda/ esternal; deltoidiana esquerda; terços superior e médio do braço esquerdo (anterior/posterior)); terço médio da coxa direita (anterior); occipital; cervical; escapulares direita/esquerda; dorsal esquerda; Escoriações com sangramento recente nas regiões terços médios/inferiores de antebraços direito/esquerdo (anterior); occipital; cervical; escapulares direita/esquerda; dorsal esquerda; cotovelos direito/esquerdo; lombar direita; dorso da mão direita; Equimose arroxeada e edema traumático em dorso da mão esquerda.”

Para além da materialidade, convém destacar que os relatos da vítima, feitos em sede policial e judicial, são absolutamente coerentes em seus próprios termos e com os demais elementos de prova produzidos no decorrer da persecução penal.

Embora tenha havido incerteza da vítima acerca da utilização de uma faca ou chave de fenda contra o apelante, este elemento não representa qualquer relevância, uma vez que diante da situação em que estava inserida é induvidoso que pequenos detalhes, sem qualquer relevância para o esclarecimento dos fatos, não tenha sido objeto de maior atenção.

Portanto, além da materialidade delitiva, tem-se que a palavra da vítima é coerente e harmônica, não havendo qualquer lacuna ou contradição entre as assertivas da fase inquisitorial e judicial, justificando a manutenção da condenação.

Não se pode ignorar que nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima deve ganhar especial relevância na medida em que tais práticas ocorrem, no mais das vezes, às escondidas e longe dos olhos de eventuais testemunhas. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso formou sólida jurisprudência, a fim de conferir especial importância à palavra da vítima como meio probatório. A este respeito, confira-se: “
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
” (N.U 0007457-54.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

Convém mencionar ainda, as pontuações feitas nos autos do recurso de apelação criminal nº 1001149-73.2020.8.11.0020, em que

questão análoga a em julgamento foi analisada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, oportunidade onde se destacou que “
O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos
” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

Por fim, apenas para salientar a adoção deste entendimento em outras oportunidades, de minha relatoria: “
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência e pelo exame de corpo de delito
”

(N.U 1001375-78.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022). Na mesma linha: N.U 0007534-56.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022 e N.U 0001570-16.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Contudo, inobstante tais elementos sejam suficientes para manterem a condenação do apelante, vale registrar ainda que a alegação de que as agressões que perpetrou tinham finalidade de defesa não comportam acolhimento, de forma a alterar a sentença de primeiro grau.

A uma porque nenhum elemento de prova corrobora com sua versão, pelo contrário, inclusive o Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.110259-01 (ID 131223254), o qual indicou a existência de “
Pequenas escoriações, dispostas em semicírculos convergentes, em região torácica esquerda, caracterizando mordida humana. Duas feridas incisas, em evolução, com bordas retilíneas, e pequena cauda de escoriação, em terço médio da coxa esquerda, anterior
”, conforma-se com as declarações da vítima, que nas suas declarações confirmou ter mordido o apelante e atingido sua coxa, com o objetivo de fazer cessar as agressões que estava sofrendo.

A duas, porque o Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.110151 (ID 131221577 – pp. 33/48) e as imagens a ele colacionadas indicam que a vítima sofreu agressões incompatíveis com a tese de que o apelante agiu para se defender e que se utilizou de elementos moderados.

Assim, nenhum elemento probatório converge para sustentar as afirmações defensivas, razão pela qual não há falar-se em reforma da sentença. Inclusive, analisando este ponto, bem observou o juízo de primeiro grau:

“
Como demonstrado, tanto a narrativa da vítima em sede policial quanto em juízo corrobora com as descrições apontadas no laudo pericial, o que claramente demonstra que ele tinha a intenção de lesioná-la. Deve ser especialmente considerado o fato de que, as lesões descritas no laudo pericial e demonstras em juízo corroboram com a dinâmica dos fatos; o acusado desferiu murros vítima em várias partes do seu corpo.

Não obstante a tese da defesa de que a vítima também agrediu o acusado e que houve agressões recíprocas, verifica-se a desproporção das lesões sofridas pela vítima que, conforme esclareceu em audiência, ela sofreu tantas agressões que chegou a desmaiar e, no momento em que conseguiu reagir, mordeu o acusado e pegou objeto mais próximo e desferiu na perna do acusado para se desvencilhar do acusado e assim acionar o socorro.

O laudo do réu aponta que ele sofreu lesões compatíveis com o relato da vítima, causadas para se defender; são lesões ínfimas se comparadas àquelas lesões sofridas pela vítima que afirmou que chegou a ficar 1 (um) mês sem sair de casa pois seu rosto ficou deformado.

A propósito, as fortes imagens do rosto da vítima – que apresentava os dois olhos roxos e seu rosto inchado - colhidas pela equipe médica responsável pelo laudo pericial estão acostadas aos autos e afastam qualquer dúvida acerca das agressões sofridas pela vítima; denota-se em verdade a força e a intenção de lesionar a vítima.”

Por fim, a fim de que não se alegue omissão do julgado, observo que o recurso de apelação, além do pedido de absolvição com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, também contém pleito nos seguintes termos: “
Absolver o apelante da imputação descrita na denúncia em razão do abolitio criminis, com espeque no art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal
”.

Todavia, da leitura das razões, tem-se que a argumentação defensiva gira em torno da insuficiência probatória, nada mencionando sobre eventual
abolitio criminis
, não havendo o que se analisar quanto a esta matéria. O mesmo se diga a respeito de eventual pedido relacionado ao art. 415, III, do Código de Processo Penal, que se relaciona às hipóteses de absolvição sumária no procedimento atinente ao Tribunal do Júri, não sendo a hipótese dos autos, já que não se trata de crime doloso contra a vida.

Frente ao exposto, esgotada a análise das alegações defensivas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022